Tribunal: TJDFT
Processo: 0720188-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE FORMA REITERADA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. BEM JURÍDICO TUTELADO. SUJEITOS PASSIVOS. OFENDIDA E ESTADO. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR E EVENTUAL PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM CASO DE CONDENAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. Diante de recorrentes descumprimentos de medidas protetivas, é irrelevante para o ordenamento jurídico a reconciliação entre a vítima e o ofensor, prevalecendo, na hipótese, o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado da Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Desse modo, a alegada reconciliação do casal não tem o alcance almejado pela il. Defesa, “tendo em vista que o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado que teve sua ordem descumprida”. (Acórdão 1403034, 00039459820208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Sob a ótica dos requisitos do art. 312 do CPP, estão presentes os pressupostos para a manutenção da segregação cautelar do paciente. A materialidade dos delitos está suficientemente comprovada bem como há indícios fortes de autoria, demonstrando o paciente comportamento agressivo e total desrespeito às decisões judiciais que precederam sua prisão, não temendo as consequências de sua conduta.
4. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para os delitos imputados ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP.
5. Ordem denegada.